Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DESPACHO O recorrente ainda aguarda diligências requeridas na origem para fins de comprovação do falecimento do recorrido. Assim, aguarde-se o andamento do feito em cartório, por 30 (trinta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006